Tribunal: TJDFT
Processo: 0715698-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal, formulado no bojo de apelação interposta por ASSOCIACAO DOS AUDITORES TRIBUTARIOS DO DISTRITO FEDERAL – AAFIT, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos na ação ajuizada em desfavor da FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA - ASSEFAZ. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de não fazer, pois se pretendia compelir a ré à “manutenção definitiva do contrato de Patrocínio de Planos de Saúde na modalidade Coletiva por Adesão”. O pedido de antecipação da tutela recursal foi fundamentado no fato de que a suplicada deve garantir “a continuidade do contrato nas mesmas condições de cobertura, valor e abrangência para os beneficiários que se encontram internados em UTIs em tratamento médico domiciliar (HOME CARE), portadores de doenças crônicas (câncer, renal/crônico, diabetes, alzheimer, parkinson et.), bem como ao seu grupo familiar”. A recorrente requereu a antecipação da tutela para manter a assistência aos associados em tratamento. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, em que a apelante pretende compelir a demandada a manter a vigência e cobertura de contrato de Patrocínio de Planos de Saúde na modalidade Coletiva por Adesão. A tutela provisória é cabível no âmbito recursal, nos termos do art. 299, parágrafo único, e art. 932, II, do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo requerente. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Nesta seara, a plausibilidade do direito somente se evidenciaria diante de decisão teratológica, posto que este juízo preliminar se dá em cognição sumária, superficial, em contraposição à cognição plena e exauriente do juízo originário por ocasião da sentença. A recorrente defende a ilegalidade da rescisão comunicada pela ASSEFAZ. In casu, a ANS estabeleceu que a requerida só poderia manter a natureza jurídica de entidade de autogestão, nos moldes do art. 2o, II, da RN no 137/2006, se restringisse suas atividades aos respectivos patrocinadores, necessariamente pessoas jurídicas de direito público (ID 41041584 - Pág. 30). Por sua vez, a AAFIT aderiu ao plano de saúde por meio de convênio, porém não é entidade de direito público, e a rescisão contratual pela operadora foi necessária para que adequasse os seus contratos às exigências da norma regulamentadora. Diante disso, não houve a renovação do contrato firmado entre as partes após o término da vigência, em cumprimento à determinação da ANS, no sentido de que houvesse adequação do Estatuto Social da ASSEFAZ de não permitir a manutenção deste tipo de contrato (ID 41041584 - Pág. 30). Acrescente-se que a ASSEFAZ não está obrigada realizar atividade que a legislação não determine. Nesse contexto, a resolução 137/06 da ANS não obriga a modificação da sua natureza jurídica, mas estabelece critérios de contratação para que se classifique conforme o seu estatuto. Lado outro, do acervo colacionado aos autos, verifica-se que o contrato teve sua vigência iniciada em 28/04/2015. Portanto, até a data da rescisão, em 31/05/2020, cumpriu-se o período de carência mínimo de doze meses (art. 17, parágrafo único da RN 195, da ANS) - IDs 41041305 - Pág. 30 e 41041305 - Pág. 33. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. MÉRITO.PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELO PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO.RN195/2005 - ANS. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE.APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar rejeitada. 2. A Súmula 608 do STJ preconiza que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Desse modo, os planos dessa natureza são regulados pela Lei 9.656/98 e pelas resoluções específicas da ANS. 3. O art. 2o, II, da RN no 137/2006 permite que as entidades de autogestão disponibilizem planos coletivos empresariais desde que os seus patrocinadores sejam pessoas jurídicas de direito público.Cabível a rescisão contratual unilateral pela operadora para atender exigência da norma regulamentadora e fiscalizadora da ANS, mas sem desconfigura a culpa e o dever de reparação das perdas e danos, conforme o caso. Isto porque os atos regulatórios já estavam em vigor e foram desrespeitados pelo plano de saúde, quando admitiu beneficiários vinculados a entidade associativa privada. 4. Não se aplica a RN 195/2005 às entidades de autogestão no âmbito do sistema de saúde suplementar, porque destina-se regular especificamente os planos de saúde coletivos nas modalidades empresarial ou por adesão, oferecidos no mercado consumidor. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1373029, 07256515720198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, não se vislumbra o descumprimento de qualquer norma por parte da recorrida. Em face dos elementos dos autos, não restou demonstrada, a primus ictus oculi, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto a esse último, cabe registrar que o longo lapso de tempo da contratação até a rescisão, de modo que permitiu um prazo razoável para a migração para outras operadoras de saúde. E mesmo para os portadores de doenças crônicas – aquelas incuráveis e que o paciente trará consigo até o final de vida – deve-se emprestar uma interpretação de garantir a cobertura pelo plano de saúde durante o momento de crise aguda, de modo a não prejudicar a integridade e sobrevivência do enfermo. Mas como já assinalado, o prazo de contratação e comunicação foi suficiente para a entidade de classe ou os beneficiários individualmente encontrassem outro plano de saúde. Ante o exposto, indefiro a liminar. Concedo à recorrente o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46